Tribunal: TJPA
Processo: 0011695-27.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011695-27.2018.8.14.0010
APELANTE: MARIA RAIMUNDA BATISTA DO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AÇÃO DE RITO ESPECIAL EM QUE DESCABE INSTAURAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de agosto a oito de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 08 de setembro de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE M
OURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça por
maria raimunda batista do amaral
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
ajuizado contra ato coator praticado pelo
Prefeito do Município de breves
, diante de seu inconformismo com a sentença da lavra do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca do referido município, que julgou improcedente o pedido inicial, denegando a segurança por entender que os fatos alegados pela autora não estariam provados nos autos (id nº 2873667).

A parte dispositiva da sentença foi assim lavrada:

“ISTO POSTO, Julgo Improcedente o pedido inicial, e DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução do mérito, art. 487, I, CPC. Condeno a autora no pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, tendo em vista litigar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita. Isento de Verbas Honorárias, conforme Súmula 512 do STF.”.

Em suas razões (id nº 2873668), após breve relato dos fatos, trata a apelante a respeito da possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo, e, em seguida, defende que, no presente caso, está comprovada a lesão ao direito dela em razão de ter sofrido a redução de sua remuneração de forma arbitrária.

Destaca que, mesmo que tivesse ocorrido a sua redução de carga horária, o que na realidade não houve, ainda assim teria o direito à irredutibilidade de seus vencimentos, para que permaneçam no patamar pertinente a março de 2018.

Defende que a parte impetrada não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações, em especial a que fundamente a alegada redução da carga horária alegada.

Assevera que a alegação da demandada resume-se em professar a redução salarial sem a respectiva prova da redução de jornada, o que, ainda que houvesse ocorrido, e não ocorreu, não poderia ser justificativa para a redução da remuneração.

Sustenta ter trazido aos autos todos os documentos comprobatórios de seu pleito, pelo que faz jus ao direito sustentado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer o direito da impetrante.

O Município de Breves apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id nº 2873669) sustentando a legalidade do ato administrativo, esclarecendo que o limite máximo de carga horária de um professor na rede municipal deve ser de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais, motivo pelo qual não poderia ser mantida as 222 (duzentas e vinte e duas) horas desempenhadas pela impetrante.

Ao final, requer a manutenção da decisão de 1º grau.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 3117230).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 3414853).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a sua análise de mérito.

Conforme relatado,
o
cerne da controvérsia consiste aferir a legalidade ou não da redução da remuneração da impetrante a partir do mês de abril/2018, visto que continuou exercendo a carga horária de 222 (duzentas e vinte e duas) horas mensais, apesar de em seu contracheque de abril e maio de 2018 informar como carga horária 200 (duzentas) horas mensais.

Pois bem, no presente caso, tratando-se de mandado de segurança, a prova pré-constituída da lesão ao suposto direito líquido e certo vindicado é requisito indispensável da petição inicial, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, “verbis”:

“
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo
, não amparado por

habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (grifei)

É cediço que referida ação representa via estreita, sendo necessária a apresentação, logo no seu ajuizamento, de todas as provas necessárias para comprovação da existência do direito, diante da ausência de fase probatória, não podendo existir dúvida fática relevante para o deslinde da controvérsia.

Direito líquido e certo, para a doutrina pátria,
é o
Direito
expresso em
Lei
e perfeitamente demonstrável de plano
, ou seja, as provas de sua existência devem acompanhar a petição inicial, sob pena de indeferimento, já que no mandado de segurança não há espaço para a produção de provas.

No caso concreto, extrai-se dos autos que a impetrante/apelante é servidora estável do Município de Breves, nomeado em 02/05/1995, conforme Portaria nº 142/1995 (id nº 2873663 – fl. 11), sendo lotada com carga horária de 100 (cem), 200 (duzentas) ou 222 (duzentas e vinte e duas) horas/aula, conforme contracheques juntados.

Consta que em abril/2018, teve reduzida a sua remuneração mensal, apesar de permanecer exercendo as 222 (duzentas e vinte e duas) horas mensais, dando ensejo à impetração deste
mandamus
com o objetivo de fazê-la retornar à situação de fato existente até o mês de março de 2018.

Ocorre que, analisando os documentos juntados na ocasião da impetração do
mandamus,
verifico que não há nos autos provas necessárias a validar as afirmações da impetrante/apelante, pois de acordo com os documentos anexos à petição inicial, não identifiquei nada que pudesse respaldar as informações que sustentou. Pelo contrário, a ora recorrente limitou-se em colacionar contracheques relativos aos anos de 1998 a 2008, não havendo como aferir a alegada manutenção da carga horária de 222 (duzentas e vinte e duas) horas, já que em seu contracheque do mês de abril/2018 conta a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais (id nº 2873663 – fl. 57).

Nesse sentido, é clarividente que emerge a inadequação da via eleita, em virtude da ação originária não ter sido instruída com todos os documentos necessários aptos a comprovar inequivocamente a carga horária da impetrante, e, assim, corroborar a existência do ato ilegal e quando exatamente este se efetivara; circunstâncias indispensáveis para a análise acurada e correta do caso, inclusive para a contagem do prazo decadencial de impetração do presente
mandamus.

Assim, o
mandamus
não merecia, de fato, prosperar, em face da ausência de prova pré-constituída. Corroborando com o raciocínio exposto, os seguintes precedentes, “verbis”:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§1º DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). FALTA DE PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE ALTERAR DE OFÍCIO O RESULTADO DE JULGAMENTO NÃO PUBLICADO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (STF, MS 28932, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015) GN.”

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) – ALEGADA CONSUMAÇÃO DE PRAZO
DECADENCIAL (LEI Nº 9.784/99, ART. 54) – NÃO OCORRÊNCIA –
LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA
– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF, RMS 32127 ED-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 06-11-2014 PUBLIC 07-11-2014) GN.”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO.1.
O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese em apreço, pois as alegações dos impetrantes demandariam dilação probatória, o que não se coaduna com o rito sumário e especial da ação constitucional.
2 Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS 45.780/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) GN.”

Sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil de 1973, dispõe, “verbis”:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I -
a
o autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

...” (grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte, “verbis”:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 1.533/51. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA DISTRATO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. ART. 19 ADCT. INAPLICABILIDADE. REJEITADA À UNANIMIDADE. Não sendo a impetrante servidora concursada e nem possuindo estabilidade, por ter ingressado no serviço público estadual em 1987, sua pretensão em não ser demitida esbarra na ausência de direito líquido e certo a ser protegido. Quanto à aplicação do disposto do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

ADCT, não se aplica ao caso concreto, uma vez que não fora alcançada pela possibilidade de estabilidade prevista no referido dispositivo, pois a impetrante não cumpriu pelo menos 05 anos como previsto.
Ação mandamental julgada improcedente. Extinção do processo nos termos do art. 269, I, do CPC. Segurança denegada.
Decisão unânime.”

(2010.02638257-07, 90.833, Rel. MARIA RITA LIMA XAVIER, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2010-08-24, Publicado em 2010-09-13)

“AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA- LEI 12.016/2009, §1º DO ART. 10.

AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.

FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA DO DIREITO ALEGADO

CARÊNCIA DA AÇÃO

INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1- É sedimentado o entendimento na doutrina e jurisprudência pátrias que a ausência do direito líquido e certo por falta de prova pré-constituída do direito alegado em mandado de segurança, ocasiona irremediavelmente a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da carência de ação.
2- Os fundamentos da decisão agravada subsistem. 3- Recurso de agravo conhecido, porém negado provimento.”

(2012.03356150-18, 104.856, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2012-02-29, Publicado em 2012-03-02)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA VIA ELEITA.

I - No caso em apreço, incumbia à impetrante, fazer a demonstração de sua preterição a posse, que não ficou comprovada, inexistindo direito líquido e certo a ser protegido pelo presente mandamus.

II - À unanimidade de votos, recurso negado.”

(2008.02437952-08, 70.899, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2008-03-12, Publicado em 2008-04-07)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGAS PELA SEDUC.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em se tratando de Mandado de segurança, a prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta a direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009.

2. A jurisprudência do STJ é contundente em não admitir a impetração de mandado de segurança sem comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir.

3. In casu, não se observou nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade no ato da autoridade coatora em indeferir o pedido de remoção do impetrante, ante a ausência de vaga, bem como, não se verificou também ausência de razoabilidade no prazo para a resposta do pedido administrativo tendo em vista que foi efetuado em 09/04/2018 e a resposta se deu no dia 24 do mesmo mês.

4.

Assim, somente através de dilação probatória (o que é vedado nesta via processual), é que poderia se comprovar a existência de vaga e o direito de remoção buscado pelo impetrante.

5. Acompanhando o parecer ministerial, denego a segurança pleiteada. Decisão Unânime.”

(1769365, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-02-19, Publicado em 2019-05-24)

Desta forma, para que se revelasse a veracidade dos fatos aduzidos pelo impetrante/apelante, seria necessária a abertura de prazo para que juntasse as suas folhas de ponto, por exemplo, que comprovariam a possível prática do ato apontado como coator
.
Todavia, é incabível esta hipótese no rito sumaríssimo do
writ
, porquanto não se admite dilação probatória.

Nesse passo, nos termos da fundamentação expendida, concluo pela ausência de prova pré-constituída da lesão ao suposto direito líquido e certo da impetrante/apelante, fato que conduz ao reconhecimento de que este
mandamus
carece de prova pré-constituída, tal como reconhecido pela sentença guerreada, motivo pelo qual impõe-se o desprovimento do recurso de apelação e, em consequência, a manutenção da sentença guerreada.

Ante o exposto
, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento, para manter a sentença, uma vez caracterizada a falta de comprovação do direito líquido e certo.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2020